Tribunal: STF
Processo: Rcl 68698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCS. II E XXXV, DA CRFB. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Arnaldo de Souza Barros, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº TST-Ag-AIRR-0000056-64.2019.5.17.0003, por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, assistido pelo Sindicato de Classe, ajuizou ação trabalhista, a fim de executar sentença de ação coletiva. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido. Relata que, em agravo de petição interposto pela empregadora, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região entendeu pela existência de litispendência, afastando a justiça gratuita e dando parcial provimento ao apelo patronal.
 
    3. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que, tendo a Turma daquele Regional manifestado entendimento no sentido de que o acordo homologado naqueles autos se refere a todo o período não prescrito, ausente a alegada violação, como preconiza o art. 896, § 2º, da CLT.
 
    4. Informa acerca negativa de provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto. Registra que o recurso extraordinário apresentado teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia. Dizem da interposição do agravo em recurso extraordinário, o qual, em evidente antecipação do julgamento do mérito, teve seu processamento indeferido pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, suprimindo a competência desta Suprema Corte.
 
    5. Sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. II e XXXV, da Constituição da República e usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar e julgar o agravo e o recurso extraordinário interpostos.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação e o trânsito em julgado da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar definitivamente o ato impugnado, com a remessa dos autos de origem a este STF, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, o reclamante alega que o Tribunal reclamado não observou o preconizado no art. 5º, incs. II e XXXV, da Constituição da República e usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar e julgar o agravo e o recurso extraordinário interpostos.
 
    11.  O ato tido como reclamado foi proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da qual indeferido o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 29; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e § 2º, do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 
No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:
(...)
Em que pese a parte ter invocado o art. 1.030, I, “a” e § 2º, do CPC, verifica-se que, na peça de interposição, nomeou o recurso de “agravo em recurso extraordinário”, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou-o equivocadamente ao STF, visto que a competência para julgar o agravo interno é do c. Órgão Especial do TST, conforme disposto no art. 76, I, “i”, do RITST.
Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 
Nesse sentido:
(...)
Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”
 
    12. Com efeito, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
 
    13. No que se refere à suposta usurpação de competência, consigno que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Ademais, a decisão reclamada revela que a parte equivocadamente interpôs “agravo em recurso extraordinário”, portanto, recurso incabível. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.
III - Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 61641 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09-10-2023, p. 16-10-2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 50201 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08-02-2022, p. 17-02-2022; grifos nossos)
 
    14. Assim, a presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula vinculante. 
 
    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator